Tribunal: CARF
Processo: 10425.721972/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10425.721972/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.874 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/10/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Correta a não homologação das compensações declaradas quando o pedido de
restituição a que estão vinculadas foi considerado não formulado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO EM OUTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao direito creditório analisado e julgado em outro processo
administrativo deverá projetar seus efeitos sobre a análise do processo que
versa sobre a compensação, com a não homologação da compensação
pleiteada, quando o pedido de restituição foi considerado não formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Hélcio Lafetá
Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721972/2014-16
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada face à não
homologação da Declaração de Compensação de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior nos períodos de apuração(ões) e valores transmitidos por
intermédios dos seguintes PER/DCOMPs (fls. 04 a 27):
Foi emitido Parecer DRF/CGD/PB/SARAC no 437/2014 (fls. 34 a 37)
precedido do Despacho Decisório DRF/CGD/PB (fls. 38), sob os seguintes termos:
• O presente processo foi formalizado para dar tratamento manual as Declarações de
Compensação - DComp eletrônicas a seguir relacionadas que se encontram na situação
aguardando tratamento manual.
• Nestes documentos o contribuinte informa crédito de COFINS Não Cumulativa-
Mercado Interno, no valor R$ 2.016.389,01 e indica que este crédito é originário do
processo administrativo anterior n° 10425.000810/2010-17.
• Em pesquisa efetuada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB,
se constata que o processo de origem do crédito (10425.000810/2010-17) foi analisado
com decisão cientificada ao contribuinte em 26/11/2010 através do Parecer/Decisão
DRF/CGD/PB/SARAC n° 589/2010, cuja cópia se anexa às fls. 28/33 deste, sendo
decidido, exclusivamente, sobre o Pedido de Ressarcimento como não formulado por
não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP e nem provado a existência de falha
deste que o tenha impedido de gerar o Pedido de Ressarcimento Eletrônico.
• Nas Dcomp sob análise, o contribuinte compensa os débitos a seguir demonstrados e
que foram confessados em DCTF com vinculação destes débitos aos documentos
analisados neste processo, conforme constatação feita em pesquisa no SIEF:

• Preliminarmente, há que se esclarecer que no processo 10425.000810/2010-17, o
contribuinte requereu a restituição de R$ 2.016.389,01 argumentando pagamento
indevido ou a maior de PIS e Cofins de 2009 em formulário aprovado pela IN RFB n°
900, de 2008.
• Em relação às contribuições para o PIS e Cofins, para requerer direito creditório
apurado pelo contribuinte, a legislação de regência estabelece que o mesmo deve ser
feito através do programa PER/DCOMP, exceto quando haja ausência de previsão da
hipótese de restituição/ressarcimento/reembolso/compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico, condições estas que são caracterizadas como impossibilidade de utilização
do programa e que permitem ao contribuinte requerer através dos formulários aprovados
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

pela RFB e disponíveis no seu sitio (art 98 e seus §§§ da IN RFB n° 900, de 2008,
vigente quando formulado o pedido).
• Por não ter observado os ditames da legislação aplicável, foi o pedido de restituição
tornado como não formulado embasado no que dispõe o §3° do artigo 39 da IN RFB
900, de 2008, visto que o contribuinte requereu direito creditório relativo a pagamento
indevido ou a maior de PIS e COFINS de 2009 em formulário aprovado pela IN RFB n°
900, de 2008 sem juntar ao processo prova de falha do programa PER/DCOMP que
tenha provocada a impossibilidade de utilização deste programa para geração do pedido,
ou seja, em inobservância a legislação de regência.
• Nas Dcomp que ora se analisa, o contribuinte compensa débitos de PIS e Cofins, não
cumulativos, códigos 6912 e 5856, dos fatos geradores maio a outubro de 2010,
confessados em DCTF Originais Ativas e nessas faz vinculação destes débitos aos
documentos analisados, conforme constatação feita em pesquisa no SIEF.
• Quanto ao direito de compensar, a matéria tem respaldo legal na Lei n° 9.430, de 1996
que ao tratar sobre restituição ressarcimento e compensação de tributos e contribuições
estabelece no artigo 74.
• Disciplinando este artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB emitiu
Instruções Normativas. As DComp, sob análise, foram transmitidos na vigência da IN
RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008 que foi revogada pela IN RFB n° 1.300, de 20
de novembro de 2012, sem prejuízo da força normativa do ato revogado.
• Em relação a compensação de crédito das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins a
IN RFB n° 900, de 2008 disciplina no artigo 42 sobre esta matéria e, dentre outros,
determina que a compensação deve ser feita após encerramento do trimestre calendário
e que deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formulado através do Programa
PER/DCOMP.
• De acordo com pesquisa feita no SIEF não houve providências por parte do
contribuinte de Retificar estas Dcomp para vincular a um novo pedido ou de cancelar os
referidos documentos mesmo cientificado que o Pedido de Restituição/Ressarcimento
do direito creditório a ser utilizado neste documentos havia sido considerado não
formulado
no
processo
10425.000810/2010-17,
conforme
Parecer/Despacho
Decisório/DRF/CGD/PB n° 589/2010 e Aviso de Recebimento emitidos naquele
processo e que se acosta às fls. 28/33 deste.
• Portanto, não há direito creditório deferido ou a analisar vinculados às DCOMP sob
análise, razão pela qual e com base na legislação de regência devem as mesmas serem
Não Homologadas por inexistência de crédito.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da decisão em 18/12/2014 (AR-fl. 42), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 16/01/2015, anexada às fls. 43 a 55, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
DA POSSIBILIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CREDITO EM
FORMULÁRIO APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 900/08.
• Esclareça-se, primeiramente, que as Declarações de Compensação ora não
homologadas estão vinculadas a créditos requeridos no Pedido de Restituição n°
10425.000810/2010-17 decorrentes da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS do ano de 2009.
• Esclareça-se, ainda, que referidos créditos foram requeridos via formulário de Pedido
de Restituição por serem originados de pagamentos indevidos ou a maior não previstos
no rol das hipóteses de restituição constantes no programa PER/DCOMP conforme
autorizavam os arts.
2o, I, 3o, I, §§ 1o e 2o e 98, I, §§ 2o e 3o, da IN n° 900/08 (vigente época do protocolo do
pedido).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

• Se não há previsão da hipótese de restituição do crédito a que faz jus na norma que
disciplina os pedidos de restituição de créditos no âmbito da Receita Federal do Brasil,
qual seja, a IN n° 900/08, outra alternativa não encontrou a ora Recorrente, que não
fosse o protocolo do Pedido de Restituição de crédito via formulário, conforme
autorização dada pelo art. 98, § 2°, da referida norma, já transcrito acima.
• A norma é clara. Existem duas situações que caracterizam a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP: "a ausência de previsão da hipótese de
restituição.... no aludido Programa,.......bem como a existência de falha no Programa
que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição..." (art. 98, § 3°, da IN n°
900/08).
• O presente caso se encaixa na primeira hipótese do § 3° do art. 98, a ausência de
previsão da hipótese de restituição no programa PER/DCOMP. Entretanto, a autoridade
fiscal concentrou sua fundamentação para o indeferimento do pedido na segunda
hipótese, que é a falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição.
• Igualmente equivocado o entendimento do Delegado da Receita Federal do Brasil de
que a compensação do crédito pleiteado no Pedido de Restituição n°
10425.000810/2010-17 se enquadrava em alguma das hipóteses do art. 42 da IN n°
900/08. Todavia, como já devidamente esclarecido, o crédito requestado (exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS) não está elencado dentre as hipóteses do
citado artigo.
• Se o art 42 da IN n° 900/08 não se aplica ao caso, seus parágrafos também nâo se
aplicam.
Assim, desnecessário é rebater a argumentação trazida referente ao seu § 6o ("A
compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III do caput e o § 4o somente
poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendario.").
• Esclarecido o equívoco feito pelo Delegado da Receita Federal do Brasil quanto ao
crédito pleiteado e demonstrada a viabilidade do Pedido de Restituição n°
10425.000810/2010-17 via formulário, as Declarações de Compensação ora defendidas
deverão ser homologadas.
• Ultrapassadas as únicas questões trazidas ao processo, que foram meramente formais,
passemos à análise do direito creditório propriamente dito.
DA
ORIGEM
DO
CREDITO
VINCULADO
AS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO NAO HOMOLOGADAS
• Os créditos utilizados nas declarações de compensação ora defendidas se referem a
PIS e COFINS recolhidos sobre ICMS que indevidamente compôs a base de cálculo
destas contribuições no ano de 2009.
• Explica-se. A parcela correspondente ao ICMS não constitui faturamento receita da
empresa. Sendo ela mera retentora do tributo suportado pelo consumidor final entregue
em seguida ao ente tributante.
• A lei, por ter obrigado o contribuinte ao recolhimento do ICMS e repassá-lo ao
Estado- Membro, a quem efetivamente pertence o numerário recolhido pela empresa,
não deve submetê-la ao recolhimento do PIS e da COFINS com a inclusão do referido
encargo, vez que a base de cálculo daquelas contribuições não pode extravasar o teor
das expressões contidas na alínea "b", inciso I, do art. 195 da CF/88.
• Logo, o ICMS não deverá integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez
que não integra os recursos próprios das empresas, constituindo renda dos Estados.
• A empresa, ao recolher o ICMS e posteriormente repassá-lo ao Estado, atua como
mero arrecadador, nada percebendo por essa atividade. Ora, não seria justo, muito
menos constitucional, tributar parcelas de recursos que não pertencem às empresas.
Seria o mesmo que tributar o patrimônio da própria empresa, caracterizando tributo com
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

efeito de confisco, o que é vedado pela Carta Magna, no art. 150, IV, que determina:
"Art. 150. Omissis (...) - IV - instituir tributo com efeito de confisco."
• O que veda a Carta Magna, ao condenar o tributo com efeito de confisco, é que o
tributo seja excessivamente oneroso a ponto de por em risco a estabilidade financeira do
contribuinte.
• Com base no exposto, fica claro perceber que a incidência do PIS e da COFINS,
incluindo-se no faturamento a parcela correspondente ao ICMS, tem efeito
confiscatório, por tributar parcelas de recursos que não pertencem às empresas, mas sim
ao Estado.
• Deste modo, o faturamento das empresas deve ser entendido como a diferença entre o
valor da fatura emitida pelo contribuinte, abatida a parcela do ICMS, que constitui
recurso dos Estados.
• Assim, não deve prevalecer a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor integral da
fatura emitida, sob pena de tributar-se o próprio patrimônio do contribuinte ou de se
estar efetuando uma substituição tributária ao arrepio da lei.
• Vale salientar que, quanto ao IPI, imposto cuja sistemática é idêntica a do ICMS,
recaindo ambos sobre operações de venda de mercadorias, sendo ambos não-
cumulativos, o extinto Tribunal Federal de Recursos decidiu que a parcela
correspondente ao IPI não deveria constituir base de cálculo da contribuição para o PIS,
contribuição também incidente sobre o faturamento, assim como a COFINS, estando a
matéria sumulada através do enunciado contido (na Súmula n° 161, daquele Tribunal,
nos seguintes termos: "Não se inclui na base de cálculo do PIS a parcela relativa ao
IPI."
• Logo, não há razões para não dispensar o mesmo tratamento ao ICMS, imposto cuja
materialidade é idêntica a do IPI.
• Em 08/10/2014, o Supremo Tribunal Federal - STF concluiu o julgamento do RE
240.785/MG, dando provimento ao recurso do contribuinte de forma a lhe garantir a
redução do valor exigido a título de COFINS a partir da exclusão do ICMS da sua base
de cálculo.
• Tal decisão certamente influenciará de forma positiva o presente caso, sinalizando o
posicionamento que a Suprema Corte adotará por ocasião da apreciação da ADC 18 e
do RE 574.706 (este último submetido ao regime da repercussão geral do art. 543-B,
CPC).
(Reproduz jurisprudência).
• Ante o exposto, não deve incidir o PIS e a COFINS sobre a parcela correspondente ao
ICMS repassado ao Estado, sob pena de se tributar o próprio patrimônio da empresa,
ferindo o princípio constitucional da capacidade contributiva, consagrado no art. 145, §
1o, do Texto Maior.
• Sendo assim, o crédito utilizado, reputado inexistente pelo despacho decisório ora
recorrido, decorre de recolhimento das contribuições em tela sobre ICMS que
indevidamente compôs a base de cálculo das citadas contribuições.
DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA • Apenas para efeito de argumentação, pois
se espera que o despacho decisório seja reformado, rebate-se também a aplicação
indevida da multa isolada.
• Tratando-se do caso concreto, as multas instituídas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
incluídas pela Lei n° 12.249/10, violam, literalmente, os direitos fundamentais dos
contribuintes, tendo em vista, de forma desproporcional, coagirem o contribuinte de
boa-fé, por meio da imposição de penalidade ao livre exercício do direito de apuração
de seus créditos tributários, violando, consequentemente, o devido processo legal,
manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal.
• Conforme entendimento do ministro Celso de Mello "o direito de petição qualifica-se
como prerrogativa de extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

pela Carta Política (artigo 5o , XXXIV, "a"). Traduz direito público subjetivo de índole
essencialmente democrática". (Ml 772 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2007, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-
2009 EMENT VOL-02353-01 PP-00057).
• Tal direito, esculpido no artigo 5 o, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal,
concede ao cidadão brasileiro amplo direito de peticionar aos Poderes Públicos em
defesa de seus direitos. Desta forma, é direito do contribuinte ter livre acesso aos órgãos
do Poder Executivo, requerendo, por meio da via apropriada, a restituição e/ou a
compensação em relação ao seu direito creditório perante a Fazenda Pública.
• As multas ora atacadas visam penalizar contribuintes de boa-fé, ou seja, aqueles que,
de forma lícita, pleiteiam, pela via administrativa, a declaração de seus direitos
creditórios.
Penalizam os contribuintes pelo simples exercício regular de seus direitos, qual seja, o
de peticionar aos entes da administração pública, e não por ato ilícito por eles
praticados.
• O próprio conceito literal da palavra multa significa "pena pecuniária". Pena, por sua
vez, significa "castigo, punição, punição imposta pelo estado ao delinquente
contraventor".
• O caráter punitivo é, portanto, a própria essência da multa. Não se pode dissociar a
multa à punição, que, por sua vez, pressupõe a ocorrência de ato ilícito ou infracional.
Com base nessa assertiva, pergunta-se: configura-se como ilícito ou infracional o ato do
contribuinte peticionar perante a administração fazendária, requerendo restituição e/ou
declarações de compensações relativamente aos seus direitos creditórios?
• Portanto, as multas lançadas nos DARF's para pagamento dos supostos débitos
originados das declarações de compensação não homologadas resultam em uma punição
ao exercício regular de direito do contribuinte, o que, por óbvio, não pode ser
caracterizada como ato ilícito ou infracional a ensejar punição. Com a aplicação desta
penalidade, considera-se presumivelmente que ele tinha a intenção premeditada de
prejudicar o Fisco.
• Basta haver entendimento diverso por parte do Fisco para dar ensejo não apenas ao
indeferimento do crédito ressarcível ou compensável, como também será aplicada multa
ao contribuinte. Mas, em se tratando de matéria tributária, dificilmente haverá
entendimento pacífico sobre determinada matéria, fato que torna inaplicáveis as
aludidas multas pela simples discordância do Fisco.
• Para corroborar o que se afirmou, em recente decisão proferida pelo juízo da 14a Vara
Federal Cível de São Paulo, concluiu-se que as alterações implementadas pela Lei n°
12.249/2010 padecem de inequívoca inconstitucionalidade.
• Ocorre que a ora Recorrente realizou compensações ciente da existência de seus
créditos junto à União Federal, não devendo ser aplicada qualquer multa no caso
presente, muito menos as elencadas no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, incluídas pela Lei
n° 12.249/10.
PEDIDO
A interessada requer:
- Diante de todo o exposto, a ora Recorrente requer seja julgada a presente
Manifestação de Inconformidade totalmente PROCEDENTE, anulando-se a
cobrança referente ao montante questionado e reconhecendo-se o direito creditório
pleiteado através do presente processo administrativo.
É o relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade a
apresenta a seguinte ementa:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/10/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Correta a não homologação das compensações declaradas quando o pedido de
restituição a que estão vinculadas foi considerado não formulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
quando o Delegado da Receita Federal do Brasil não homologou as
declarações de compensação, informou em seu Despacho Decisório que naquela decisão cabia
Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 77 da IN RFB no 1300/2012 (vigente à
época);
(ii)
se existe a possibilidade de apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório que não homologou declarações de compensação, é
porque ela deverá ser analisada pelo órgão da instância superior, qual seja, a Delegacia de
Receita Federal do Brasil de Julgamento;
(iii)
o presente caso não é de compensação não declarada, onde, de fato, não se
oportuniza prazo para apresentação de manifestação de inconformidade;
(iv)
as declarações de compensação foram consideradas não homologadas;
(v)
as declarações de compensação não homologadas estão vinculadas a
créditos requeridos no Pedido de Restituição no 10425.000810/2010-17 decorrentes da inclusão
indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS do anos de 2009;
(vi)
os pedidos de restituição do crédito foram realizados em formulário
aprovado pela IN RFB no 900/2008;
(vii)
o presente caso se encaixa na hipótese de ausência de previsão de
restituição no programa PER/DCOMP, o que valida o pedido via formulário;
(viii) demonstrada
a
viabilidade
do
Pedido
de
Restituição
no
10425.000810/2010-17 via formulário, as declarações de compensação defendidas deverão ser
homologadas;
(ix)
equivocado o entendimento de que os créditos pleiteados no Pedido de
Restituição no 10425.000810/2010-17 se enquadram em alguma das hipóteses do art. 32 da já
revogada IN no 1300/2012 (atual IN no 1717/2017);
(x)
o crédito em questão decorre da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS e não está elencado nas hipóteses do art. 32 da já revogada IN no 1300/2012; e
(xi)
ao caso deve ser aplicado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF
no RE no 574.706/PR.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Improcedem os argumentos recursais, razão pela qual, adoto como fundamento
decisório as razões expendidas na decisão recorrida, conforme a seguir reproduzido:
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
O Despacho Decisório DRF/CGD/PB (fls. 38) não homologou as compensações
declaradas em face da inexistência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a
Fazenda Pública, com base no Parecer DRF/CGD/PB/SARAC no 437/2014 (fls. 34 a
37), que relatou a seguinte situação impeditiva:
- Em pesquisa efetuada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, se constata que o processo de origem do crédito (10425.000810/2010-17) foi
analisado com decisão cientificada ao contribuinte em 26/11/2010 através do
Parecer/Decisão DRF/CGD/PB/SARAC n° 589/2010, cuja cópia se anexa às fls.
28/33 deste, sendo decidido, exclusivamente, sobre o Pedido de Ressarcimento
como não formulado por não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP e nem
provado a existência de falha deste que o tenha impedido de gerar o Pedido de
Ressarcimento Eletrônico.
...
- De acordo com pesquisa feita no SIEF não houve providências por parte do
contribuinte de Retificar estas Dcomp para vincular a um novo pedido ou de
cancelar os referidos documentos mesmo cientificado que o Pedido de
Restituição/Ressarcimento do direito creditório a ser utilizado neste documentos
havia sido considerado não formulado no processo 10425.000810/2010-17,
conforme Parecer/Despacho Decisório/DRF/CGD/PB n° 589/2010 e Aviso de
Recebimento emitidos naquele processo e que se acosta às fls. 28/33 deste.
Com relação à esfera de atuação desta primeira instância administrativa, cabe registrar
que, às Delegacias de Julgamento da Receita Federal compete apreciar pedidos de
restituição considerados formulados e compensações consideradas declaradas, nos
termos da legislação regente.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade aplicável à peça recursal apresentada, cuja
inobservância determina o não conhecimento das razões de defesa pela autoridade
julgadora.
Isso porque o pedido não formulado não instaura o rito do processo administrativo
fiscal do Decreto no 70.235, de 1972, não competindo à autoridade julgadora apreciar o
recurso interposto em face de seu não acolhimento.
Com relação ao pleito de ressarcimento foi acertado haver a unidade local tê-lo como
não formulado. Observe-se o disposto na Instrução Normativa SRF no 1300/2012, que
revogou a IN 900/2008, que estava em vigência no período do Pedido de Restituição,
sem prejuízo do teor do ato revogado:
IN 1300/2012
Art. 2 o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos
incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias
relativas aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS
que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
§ 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras
entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante
convênio.
...
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de
dezembro de 2013)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do
caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período de 9
de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, poderá
ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de cr édito do PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no § 3o.
A autoridade recorrida, nesse contexto, havendo constatado a ausência de competência
do órgão para apreciar o pedido da requerente, corretamente concluiu que o pedido de
ressarcimento fora não formulado o que traz, como consequência, a interrupção do
exame de mérito do alegado direito de crédito.
Portanto, sequer considerado formulado, não se reconhece direito de crédito e não se
aplica na espécie o rito processual previsto no Decreto no 70.235, 1972, ou seja, não
compete à DRJ apreciar os argumentos da requerente sobre o seu pedido de
ressarcimento considerado não formulado, pois já se encontra decidido definitivamente
no âmbito do processo administrativo no 10425.000810/2010-17, perante o
Parecer/Decisão DRF/CGD/PB/SARAC n° 589/2010.
No que tange propriamente ao objeto do processo administrativo submetido à análise
dessa Turma de Julgamento, não há como não concluir pela correção do despacho
decisório ao não homologar as compensações declaradas, uma vez que, tendo o pedido
de restituição sido considerado não formulado, não há que se falar em direito creditório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721972/2014-16

Em relação a contestação do sujeito passivo contra suposta Multa Isolada, informa-se
que há previsão legal para a aplicação de auto de infração desta natureza. Porém, em
que pese constar dos autos Representação Fiscal DRF/CGE PB/SARAC no 236/2014
(fls. 39 a 40) recomendando a sua lavratura, verifica-se que não pertence ao presente
processo.
Portanto, não é cabível conhecer desta matéria.”
Assim, tendo sido julgado em definitivo o pedido de ressarcimento da Recorrente
no processo administrativo no 10425.000810/2010-17 e considerado não formulado, seus efeitos
se irradiam para os pedidos de compensação, não podendo aqui nestes autos, se reformar decisão
proferida em outro processo administrativo fiscal já decidido.
O resultado do processo administrativo no 10425.000810/2010-17 (análise da
subsistência do direito creditório) impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão proferida
naquele processo projetar seus efeitos sobre as compensações objeto do presente processo.
Neste sentido, precedente do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1994
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação (DComp)
embasada em crédito objeto de Pedido de Restituição formulado em processo
administrativo anterior, a análise do direito creditório se faz naqueles autos e seu
resultado reflete na apreciação da DComp, de modo que, indeferido o direito creditório,
deve ser não homologada a compensação.” (Processo no 16306.000283/2008-51;
Acórdão no 1302-005.012; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão
de 12/11/2020)
Não resta outra alternativa nos autos em apreço que não seja seguir o resultado do
processo em que o ressarcimento foi considerado não formulado.
Nestes termos, corretos tanto o despacho decisório, quanto a decisão recorrida ao
firmarem o entendimento pela não homologação das compensações declaradas, uma vez que,
tendo o pedido de restituição sido considerado não formulado, não há que se falar em direito
creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 138
DF CARF MF
Original